Tribunal: TJSP
Processo: 1069289-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. REsp 1.452.840-SP. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. REsp 1.452.840-SP. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. No caso, os embargados apresentaram contestação e resistiram aos embargos apresentados, de modo que, conforme tese apresentada pelo C. STJ, revejo decisão anterior para condenar os embargados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00. Com fulcro no artigo 1030, inciso II, do CPC, dou provimento ao recurso.